Tribunal: TJMT
Processo: 0006180-84.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006180-84.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AVENIDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.447.655/0001-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO GARLET - CPF: 025.271.229-30 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULAR – OBSERVÂNCIA DO §3o DO ART. 256 DO CPC – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISAS NOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E SIEL – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM TODOS OS ENDEREÇOS DA COMARCA – RECURSO DESPROVIDO

Admite-se a citação por edital após a realização de diligências para localização do devedor, inclusive pesquisas nos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, seguida pela tentativa de citação pessoal por oficial de justiça em todos os endereços situados na Comarca.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006180-84.2018.8.11.0045

APELANTE(S):

AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e FRANCISCO GARLET

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e FRANCISCO GARLET
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pelos Recorrentes em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido por entender pela regularidade da citação por edital.

A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta, nas razões recursais de id. 180161213, a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos na medida em que não teria havido o esgotamento das tentativas de localização do Requerido/Apelante, pois
“não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, além de outros meios possíveis, notadamente perante a junta comercial”,
e que não foram efetivadas diligências em todos os endereços descritos nos autos.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida e que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital levada à efeito nos autos.

Isento do preparo, conforme certidão de id. 180630173.

Nas contrarrazões de id. 180161216, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023